Tribunal: STF
Processo: ARE 1265527
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, caput, V, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...] é inconstitucional apenas a Emenda à Lei Orgânica Municipal 32/2014 e a Emenda à Lei Orgânica Municipal 25/2011, assim não se podendo concluir a respeito das demais Leis aqui impugnadas. [...] O fato de o Estado proibir o apostilamento – e o fez por razões as mais relevantes – não leva a que o Município seja obrigado a fazê-lo. Não se aplica aqui, data vênia, o princípio da simetria. É claro que o ente municipal pode seguir o rumo do Estado e extinguir a vantagem. Mas se não o fez deve ser ela mantida na forma da lei (municipal) que assim prevê. [...] A EC 57/03 suprimiu, de fato, do âmbito estadual o instituto do apostilamento, mas não há proibição na Constituição para que os entes municipais possam legislar livremente sobre a questão. Assim, não se aplica o princípio da simetria já que as Constituições Federal e Estadual garantem aos Municípios autonomia para legislar sobre os direitos de seus servidores (arts. 30, I, e 39, da CF, e art. 171, I, 'e', da CEMG). [...] Inicialmente, é preciso considerar que o art. 32 da Constituição Estadual, que previa o instituto do apostilamento, era aplicável apenas aos servidores estaduais e não constituía norma de observância obrigatória pelos Municípios. [...]”
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Leis Complementares Municipais nºs 166/2012, 211/2014 e 231/2015 e Constituição do Estado de Minas Gerais), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PERCENTUAL A SER OCUPADO POR SERVIDORES PÚBLICOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NA CARTA ESTADUAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 37, caput, V, da Lei Maior). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Ausência de demonstração da norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição estadual que teria sido violada. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1064752 AgR, da minha lavra , Primeira Turma, julgado em 17.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28.52019 PUBLIC 29.5.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à percepção de remuneração por servidor público afastado para o desempenho de mandato classista demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. No caso sob exame, não se está diante de norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela constituição estadual. Eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios, dada a natureza da ação originária”(ARE 946720 AgR, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.02.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28.02.2019 PUBLIC 01.3.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.037/1992 DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO/SP EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em norma da Constituição estadual que não é de observância obrigatória pelos entes Federados, o que inviabiliza, portanto, a análise do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1058463 AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 05.11.2018 PUBLIC 06.11.2018).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.258.493, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.4.2020; RE 1.211.404, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.9.2019; RE 1.179.023, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.6.2019.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora